Tribunal: TJDFT
Processo: 0766672-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO PUNÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA CULPOSA. INVIÁVEL. RISCO DE LESIONAR ASSUMIDO PELO AGENTE. EXCLUSÃO DO DANO MORAL. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 129, §13o, do Código Penal, na forma do artigo 5o, III, da Lei n. 11.340/2006, a 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem na possibilidade de (i) absolvição por legítima defesa; (ii) desclassificação para lesão corporal culposa e (iii) exclusão do dano moral.
III. Razões de decidir:
3. Não há que falar em absolvição diante da gravidade da lesão causada na vítima, pois, ainda que ela tivesse inicialmente desferido um tapa no acusado, denota-se que este não utilizou moderadamente os meios necessários para repelir a possível agressão, na medida em que lhe desferiu um violento soco no olho, lesionando-a.
4. Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a modalidade culposa, quando devidamente comprovado pelo acervo probatório acostado nos autos, que o réu lesionou a vítima de forma dolosa, isto é, agiu com a vontade consciente de praticar a conduta típica ou, ao menos assumiu o risco de lesioná-la.
5. Diante da capacidade econômica das partes e das circunstâncias que envolveram o ilícito e, ainda, por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, podendo a vítima, se entender necessário, requerer complementação do montante na esfera cível, mostra-se razoável a manutenção da reparação por danos morais em R$ 500,00 (quinhentos reais).
6. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, é direito subjetivo do acusado a suspensão condicional da pena.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.